Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015.

1. A ação rescisória constitui instrumento destinado a superar a coisa julgada, autorizando a revisão do decisório de mérito que, desde o trânsito, seria indiscutível.

2. O objetivo da rescisória é desconstituir a força da imutabilidade, uma vez que se presume válido e eficaz o julgado até prova em contrário, tanto é assim que sua simples propositura não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do CPC.

3. A disposição inserida no § 15 do artigo 525 do CPC encontra-se em evidente desarmonia com todo o sistema processual vigente, haja vista que o próprio § 14 excepciona a regra do § 12.

4. Considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 30/03/2015, na vigência do CPC/73, aplicável ao caso a regra de direito intertemporal constante do artigo 1.057 do CPC/15, razão pela qual a ação rescisória deve observar os prazos previstos no diploma processual revogado.

5. Recurso não provido.